Tribunal: TJDFT
Processo: 0703443-28.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703443-28.2023.8.07.0005 RECORRENTE: LUIZ ANTÔNIO HERRERO REQUIÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. NULIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA DO RECORRENTE. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR. SEGUNDO ENDEREÇO DO RÉU. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS. ÔNUS DA DEFESA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ERRO DE TIPO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDUTA TÍPICA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. EFEITO SECUNDÁRIO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. 1. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do réu. No caso concreto, foi proposto o acordo pelo Ministério Público e o réu deixou de se manifestar dentro do prazo estabelecido. Apenas quando já oferecida e recebida a denúncia é que o réu veio aos autos manifestar seu desejo de aderir ao acordo, já estando preclusa a oportunidade, não se configurando qualquer nulidade. 2. O réu foi preso em flagrante quando transportava a arma de fogo e munições para a cidade de Alto Paraíso de Goiás/GO. No entanto, a Guia Especial de Trânsito que portava permitia o transporte da arma de fogo da residência do recorrente, localizada na Asa Norte, para eventual estante de tiro, não contemplando o transporte do artefato para outra localidade, muito menos em outro estado da Federação. Cabia à própria Defesa o ônus de comprovar que o réu também tinha autorização para transportar a arma para a cidade de Alto Paraíso de Goiás/GO, o que não ocorreu. 3. A legislação brasileira não autoriza o porte de arma pela simples condição de caçador, atirador ou colecionador, mas tão somente um "porte de trânsito" ou "guia de tráfego". Desse modo, o apelante, que possuía documentos de atirador, somente poderia transportar a arma de fogo, devidamente registrada e acompanhada da guia de tráfego, de sua residência até um local de competição ou estande de tiro. Não sendo esta a hipótese dos autos, conforme a prova produzida, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime do artigo 14 da Lei no 10.826/2003. 4. Não há que se falar em erro de tipo se a prova dos autos demonstra que o réu sabia que a conduta de transportar a arma de fogo e as munições para outro local, que não aqueles permitidos pela guia especial de tráfego que portava, era ilegal, tanto que, ao ser abordado, negou em um primeiro momento que estivesse portando arma de fogo, apenas revelando a presença do artefato quando os policiais foram realizar a busca veicular. 5. A suspensão de direitos políticos é efeito secundário da condenação criminal transitada em julgado, cuja aplicação é automática, mesmo nos casos em que a pena privativa de liberdade é substituída por pena restritiva de direitos. Tema 370 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não provido, confirmando-se a condenação do recorrente nas sanções do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos nos moldes estabelecidos na sentença, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14 da Lei 10.826/2003, sustentando, em síntese, a atipicidade da conduta ao transportar uma arma de uso permitido, devidamente registrada, sem a guia de tráfico exigida. Assevera que o transporte ocorreu para fins de prática desportiva. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, ao deixar de reconhecer a atenuante no ato de dosimetria da pena; c) artigos 240 e 157 do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade da abordagem policial, pois a simples posse de uma arma registrada, destinada à prática desportiva, não configura comportamento ilícito que justifique a busca, razão pela qual as provas obtidas devem ser consideradas nulas. Requer a suspensão do presente recurso até que o STJ decida de forma definitiva a matéria afetada no REsp 2.076.432/DF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, no que se refere ao pleito de suspensão do processo em virtude da afetação do Tema 1.256/STJ, nada a prover pois a matéria ali disciplinada não guarda identidade com a dos presentes autos. Com relação à suposta afronta ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, que o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1117068/PR (tema 190), concluiu que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal” Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa ao artigo 14 da Lei 10.826/2003, porque a turma julgadora, ao analisar o conjunto fático-probatório acostado aos autos, assentou: Nesse sentido, o próprio recorrente juntou aos autos a Guia de Tráfego Especial, expedida pelo Exército Brasileiro, autorizando o transporte da arma de fogo mencionada nos presentes autos do local de origem, identificado como o endereço do recorrente na Asa Norte (SCLRN 715, Bloco D, Entrada 6, ap. 201 – Asa Norte – Brasília/DF) para estandes de tiro devidamente registrados, com a finalidade de utilização em treinamento ou competições de tiro desportivo (ID. 56405555). Note-se que, mesmo após a condenação, não trouxe o réu aos autos autorização para o transporte da arma para o seu segundo endereço, localizado na cidade de Alto Paraíso de Goiás/GO, o que leva a crer que essa autorização é inexistente. O documento de ID 5640555 não comprova que havia autorização para o transporte da arma de fogo para a cidade de Alto Paraíso de Goiás/GO. Ainda que a referida consulta processual registre que houve o cadastramento de um segundo endereço, não há especificação do endereço e não há esclarecimento se houve pedido de expedição de guia de tráfego para esse segundo endereço. Assim, como bem destacado pelo Ministério Público, “o acusado transportava a arma de fogo para endereço diverso do Clube de Tiro, não tinha a autorização e Guia de Tráfego para transportá-la para a cidade de Alto Paraíso/GO, motivo pelo qual incorreu no crime de porte ilegal de arma de fogo” (ID 56844260). Afigura-se típica a conduta do acusado, uma vez que, ainda que detentor de registro e de guia de tráfego da arma de fogo, portou-a e transportou-a, no caso concreto, fora das hipóteses em que lhe era permitido, ou seja, “sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar’ (ID 63028876). Assim, deve incidir na hipótese o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Além disso, não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Do mesmo modo, não reúne condições de prosseguir o recurso no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 240 e 157, ambos do CPP, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunalde origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 doSTJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro MarcoBuzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 2.160.868/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 13/6/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023